Tribunal: TJMT
Processo: 0018609-23.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018609-23.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI - CPF: 040.021.701-52 (AGRAVADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (AGRAVANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes da entrega das chaves do imóvel adquirido na planta cabe à construtora arcar com as respectivas despesas de condomínio.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a
multa
prevista no art.
1.021
, §
4o
, do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra monocrática que negou provimento à Apelação.

As agravantes reiteram não existir equivalência entre o pedido formulado na inicial e o provimento judicial contido na sentença.

Discorrem sobre a diferença de se determinar o pagamento do débito e de se declarar o seu respectivo responsável.

Manifestação da agravada no ID 172565183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, o
decisum
agravado manteve a sentença que declarou a responsabilidade civil das agravantes pelo pagamento das taxa de condomínio que incidiram sobre o imóvel antes da entrega das chaves aos promitentes compradores.

Se o lançamento desse ônus já ocorreu e está pendente de pagamento, constitui providência equivalente mandar as agravantes saldarem a dívida ou declará-las por ela responsáveis.

Sobre a matéria:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL (...). NÃO CABIMENTO. IPTU DEVIDO PELO AGRAVANTE ATÉ A DATA DA IMISSÃO NA POSSE PELOS COMPRADORES (...). 4.
As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32),
se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
. Agravo interno improvido
. (AgInt no REsp n. 1.975.034/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (...)
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ
ENTREGA
DAS
CHAVES
- RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (...). 4.
O pagamento das taxas de
condomínio
incidentes sobre o imóvel é de responsabilidade da construtora até a efetiva
entrega
das
chaves
ao adquirente
.
(N.U 1035608-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022, sem destaques no original).

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e comino às agravantes multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023